Tribunal: STF
Processo: RE 92524
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
JÚRI. NULIDADE. - SE OS JURADOS RESPONDEM CONTRADITORIAMENTE AOS
QUESITOS, OCORRE NULIDADE DO "VEREDICTUM", DE NATUREZA INSANAVEL
(CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 564), E, POR
CONSEGUINTE, NÃO SURGE A COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE NEM DAS
INSTANCIAS JUDICIÁRIAS SUPERIORES, PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE
CONDENAÇÃO. JÚRI QUE ACOLHE DIRIMENTE, - TAL COMO A DE TER O ACUSADO
AGIDO NO ESTRITO DEVER LEGAL -, MAS QUE, NAS RESPOSTAS A QUESITO, SE
CONTRADIZ, - E ADMITE, POR EXEMPLO, EXCESSO CULPOSO NA LEGITIMA
DEFESA DA HONRA, - DECIDE EM "VEREDICTUM" QUE E NULO POR
CONTRADITORIO; E TAL "VEREDICTUM" E INAPROVEITAVEL, PELO JUIZ
PRESIDENTE, PARA ENTÃO APLICAR A PENA QUE ENTENDER ADEQUADA, POIS
QUE DECISÃO NULA NÃO PRODUZ EFEITOS.